Tribunal: TJSP
Processo: 2223862-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Cabimento da redução do valor fixado a título de honorários advogatícios – Observância aos princípios da razoabilidade e ponderação – Aplicação por analogia do parágrafo 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil – Recurso provido *